Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-43.2021.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000402-43.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 36.926.806/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA NATIVA SEM
DOCUMENTAÇÃO DE ORIGEM. DANO MATERIAL AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, impondo apenas obrigação de não fazer à empresa que comercializou madeira nativa desacompanhada de documentação idônea, rejeitando os pedidos de
indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a comercialização de madeira nativa sem documentação de origem configura dano material ambiental indenizável, independentemente da comprovação de desmatamento diretamente praticado pelo infrator.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais, prevista no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, é de natureza objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, não admitindo excludentes de responsabilidade, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal.

4.
A comercialização de madeira sem documentação de origem insere-se na cadeia causal do dano ambiental, ao alimentar e sustentar economicamente a prática do desmatamento ilegal, não sendo mera infração administrativa ou formal.

5.
O controle florestal por meio de documentação de origem (
ATPF
) constitui pilar essencial da política pública de proteção ambiental, concebido para impedir a inserção de madeira oriunda de desmatamento ilegal no mercado formal.

6.
A indenização por dano material ambiental, além de sua função reparatória, possui natureza pedagógica e dissuasória, contribuindo para a efetividade dos princípios da prevenção e do poluidor-pagador.

IV
. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, com reversão integral do valor ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Tese de julgamento
:
“
A comercialização de madeira nativa sem documentação idônea de origem configura dano material ambiental indenizável, independentemente da comprovação de desmatamento diretamente praticado pelo agente, pois alimenta e sustenta economicamente a
cadeia de degradação florestal.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 9.605/1998, art. 46, parágrafo único; Código Civil, art. 944; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o,
IV
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo no 707; STJ, Súmula no 629; TJMT,
N.U
. 1000098-80.2018.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.08.2024; TJMT,
N.U
. 1002133-04.2017.8.11.0007,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil p
ública n.o 1000402-43.2021.8.11.0100, ajuizada em face da empresa
ROMANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

A lide originou-se de autuação administrativa lavrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a qual atribuiu à empresa apelada
a
comercialização de 296,533 m3 de madeira nativa desacompanhada de documentação idônea que comprovasse sua origem, em manifesta afronta à legislação ambiental vigente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando-se a impor à requerida a obrigação de não fazer, consubstanciada na vedação de comercializar produtos florestais sem a devida licença ambiental,
sob pena
de multa cominatória. Os pleitos de indenização por danos materiais e morais coletivos, contudo, foram julgados improcedentes.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso, sustentando que
a
prática de comércio de madeira sem documentação legal configura ilícito ambiental suficiente para ensejar a reparação material, independentemente da demo
nstração de desmatamento direto. Aduz que a
conduta da apelada comprometeu o controle ambiental, afetando a biodiversidade e contribuindo para o desequilíbrio ecológico, nos termos do art. 14, §1o, da Lei
6.938/81.
Requer, ao final,
a
reforma da sentença para que se reconheça o dano material ambiental, com
arbitramento do valor, nos termos
indicados na exordial.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, atuando na qualidade de curadora especial da empresa apelada, apresentou contrarrazões pugnando pelo
não

provimento do recurso, sob o argumento de ausência de prova do dano ambiental e do nexo causal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer
pelo
provimento da apelação, ao reconhecer que a simples ausência de documentação hábil a comprovar a origem do produto florestal já configura infração ambiental suficiente para ensejar o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil p
ública no 1000402-43.2021.8.11.0100, ajuizada em face da empresa
ROMANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

O recurso tem por objeto exclusivo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de inexistência de prova quanto à ocorrência de dano ambiental efetivo. O juízo de origem compreendeu que a pretensão ministerial estaria alicerçada somente na ausência de comprovação da origem lícita da madeira comercializada e não em desmatamento ou degradação
ambiental efetivamente perpetrados
.

A controvérsia, portanto, cinge-se à caracterização do dano material ambiental e à consequente responsabilização civil da empresa apelada pela comercialização de produtos florestais desacompanhados da documentação legal exigida.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece rígido controle sobre a exploração, o transporte e a comercialização de produtos florestais. À época dos fatos
(ano de 2005)
, esse controle era exercido por meio da Autorização para Transporte de Produtos Florestais (
ATPF
), documento obrigatório emitido pelo IBAMA, para
assegurar a rastreabilidade da madeira e, por conseguinte, a sustentabilidade da exploração florestal
(Portaria IBAMA no 44-N/1993)
.

A exigência da
ATPF
não se limita a uma formalidade administrativa; constitui, ao contrário, pilar essencial da política pública de proteção ambiental, concebida para impedir a inserção de madeira oriunda de desmatamento ilegal no mercado formal. O art
. 46, parágrafo único, da Lei
9.605/1998 tipifica como crime a comercialização, exposição à venda, transporte, depósito ou guarda de madeira e demais produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o percurso ou período de armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

No presente caso, a fiscalização ambiental constatou que a empresa apelada comercializou 296,533 m3 de madeira sem a devida documentação legal, circunstância que ensejou a lavratura do Auto de Infração n.o 410423-D (Id.
277754899, p.
10). Tal conduta configura, por si só, infração administrativa e penal, prescindindo da demonstração de desmatamento diretamente praticado pela apelada.

A responsabilidade civil por danos ambientais, de natureza objetiva, independe da demonstração de culpa, conforme preceitua o artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81. Para sua configuração, basta a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, firmou a tese de que tal responsabilidade se alicerça na teoria do risco integral, a qual não admite excludentes de responsabilidade. Nesse contexto, o nexo causal revela-se como elemento aglutinador essencial, que integra o risco à unidade do ato danoso, tornando incabível qualquer tentativa de elidir a obrigação de indenizar com base em causas excludentes (Tema Repetitivo no 707/STJ).

A sentença recorrida, ao considerar a ausência de prova de degradação ambiental direta, incorreu em equívoco ao dissociar a comercialização irregular de madeira de seus efeitos lesivos ao meio ambiente. O sistema de controle florestal visa, justamente, combater o ciclo de degradação ambiental em sua integralidade e não somente na etapa da extração.

A comercialização de madeira sem documentação de origem insere-se na cadeia causal do dano ambiental, ao alimentar e sustentar economicamente a prática do desmatamento ilegal. Sem a comercialização e aquisição de madeira de
origem ilícita, não haveria estímulo econômico para o desmatamento irregular, evidenciando a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva.

A jurisprudência deste e.
Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a configuração do dano ambiental e a responsabilização de agentes que comercializam madeira sem respaldo legal:

“
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.

Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de
dano
ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema
SISFLORA
CC-SEMA, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
”

(TJMT,
N.U
. 1000098-80.2018.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024).

[
g.n
.
]

“
O depósito de madeira incompatível com os dados contidos no
SISFLORA
se traduz em participação na cadeia de atividades de degradação do meio ambiente, posto que o desmatamento ilegal não
tem
razão de acontecer se não houver empresas que aceitem receber a madeira ilegal.”

(TJMT,
N.U
. 1002133-04.2017.8.11.0007,
Rel
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024).

[
g.n
.]

Quanto ao montante indenizatório, cumpre ao Poder Judiciário, com base nos elementos constantes nos autos e nas peculiaridades do caso concreto, fixar
valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil.

No presente caso, o Relatório Técnico no 440/2020
(Id.
277755352
, p.
19-22)
, elaborado pelo
Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (
CAEX
Ambiental)
do Ministério Público, adotou metodologia coerente, utilizando como parâmetro os valores de mercado constantes da Portaria
SEFAZ
/MT no 052/2018. O montante de R$ 257.065,34 (duzentos e cinquenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) mostra-se compatível com a gravidade da conduta e com a extensão do dano constatado.

É oportuno ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar nos casos de dano ambiental, com base no princípio da reparação integral (Súmula no 629/STJ).

A indenização, além de sua função reparatória, possui natureza pedagógica e dissuasória, contribuindo para a efetividade dos princípios da prevenção e do poluidor-pagador, pilares da tutela ambiental.

Por fim, é inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em sede de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar, em parte, a sentença recorrida e
condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos materiais
, no importe de
R$ 257.065,34 (duzentos e cinquenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
valor que deverá
ser
integralmente
revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
),
conforme preconizam
o art. 13 da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso
IV
, da Lei C
omplementar Estadual 38/1995, mant
idos, no mais, os
demais termos da

r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025